Tribunal: TJDFT
Processo: 0705775-93.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por SALÉM GUSMÃO SANTOUCY, em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em desfavor de MAZOCRED INTERMEDIAÇÕES FINANCEIRAS LTDA., BANCO PAN S.A. E BANCO VOTORANTIM S.A (ID’s 44689239, 44680115 e 46690131). O apelante requereu a desistência da apelação interposta (ID 45499964). Consoante norma do art. 998 do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância dos recorridos, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente recurso. Preclusa está decisão, retornem os autos conclusos para a análise da apelação interposta por BANCO VOTORANTIM S.A. (ID 44690128). Brasília/DF, 27 de abril de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2212